Tribunal: TJSP
Processo: 1006647-51.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Despesas médico-hospitalares do paciente conveniado do Plano de Saúde autor – Duplicata de prestação de serviços – Sentença de improcedência do pedido principal e de procedência do pedido reconvencional – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: No caso, verifica-se que houve atendimento do paciente em caráter de emergência ante o diagnóstico

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Despesas médico-hospitalares do paciente conveniado do Plano de Saúde autor – Duplicata de prestação de serviços – Sentença de improcedência do pedido principal e de procedência do pedido reconvencional – Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: No caso, verifica-se que houve atendimento do paciente em caráter de emergência ante o diagnóstico de acentuada gravidade, tanto é que ele veio a falecer. Embora o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado pelas partes previsse que o paciente deveria ter autorização expressa do plano de saúde para que ele pudesse ser atendido no hospital, o autor não pode se eximir do pagamento das despesas médicas. Trata-se cláusula potestativa, que não pode prevalecer. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006647-51.2018.8.26.0361.
Voto no 26.942.
1
Registro: 2020.0000785453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006647-51.2018.8.26.0361, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SAMED -
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLÓGICA E HOSPITALAR
S/A, é apelado CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006647-51.2018.8.26.0361.
Voto no 26.942.
2
VOTO No 26.942.
APELAÇÃO No 1006647-51.2018.8.26.0361 SÃO PAULO.
APELANTE: SAMED SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA,
ODONTOLÓGICA E HOSPITALAR S/A.
APELADA: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
Despesas médico-hospitalares do paciente
conveniado do Plano de Saúde autor
Duplicata de
prestação de serviços
Sentença de improcedência do
pedido principal e de procedência do pedido reconvencional
Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: No caso,
verifica-se que houve atendimento do paciente em caráter de
emergência ante o diagnóstico de acentuada gravidade, tanto
é que ele veio a falecer. Embora o contrato de prestação de
serviços médicos e hospitalares firmado pelas partes
previsse que o paciente deveria ter autorização expressa do
plano de saúde para que ele pudesse ser atendido no
hospital, o autor não pode se eximir do pagamento das
despesas médicas. Trata-se cláusula potestativa, que não
pode prevalecer. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006647-51.2018.8.26.0361.
Voto no 26.942.
3
contra a r. sentença de fls. 511/517, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente o pedido formulado na ação declaratória movida por
Samed Serviços de Assistência Médica, Odontológica e Hospitalar
S/A. contra a Casa de Saúde Santa Marcelina. A r. sentença também
julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor ao
pagamento da quantia de R$324.729,78. Em razão da sucumbência, o
autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em suas razões recursais o autor alega que
o apontamento do título para protesto é indevido, porque decorre de
prestação de serviços não previamente autorizada conforme prevê o
contrato firmado pelas partes. Afirma que o paciente foi internado sem a
autorização, conforme prevê as cláusulas 3a e 7a do contrato de prestação
de serviços médicos hospitalares. Sustenta também que o paciente foi
atendido fora da área geográfica de abrangência do plano de saúde
contratado. Pleiteia o provimento do recurso para reforma da r. sentença
(fls.519/528).
A
Casa
de
Saúde
ré
apresentou
contrarrazões a fls.538/542.
O processo foi distribuído inicialmente
para à Egrégia 28a Câmara de Direito Privado (fl. 544) que não
conheceu do recurso e determinou a redistribuição a uma das Câmaras
da Primeira Subseção de Direito Privado (fls. 548/550).
Em 12.05.2020, o recurso foi distribuído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006647-51.2018.8.26.0361.
Voto no 26.942.
4
para à Egrégia 7a Câmara de Direito Privado (fl. 553) que também não o
conheceu e determinou a sua redistribuição a uma das Câmaras da
Subseção de Direito Privado II (fls. 554/558), tendo sido redistribuído a
este relator em 11.08.2020.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata a questão de ação declaratória
movida por SAMED Serviços de Assistência Médica, Odontológica e
Hospitalar S/A. contra a Casa de Saúde Santa Marcelina, em que o autor
se insurge contra a cobrança da Nota Fiscal Eletrônica no 00152429, na
quantia de R$324.729,78, referente à conta hospitalar do paciente Edson
Roque Flores Sott, que foi atendido pela ré em agosto de 2017
(fls.41/133).
A ré, em sua contestação apresentada a
fls.225/235, afirmou que no ano de 2017 deparou-se com pacientes
oncológicos do plano de saúde autor que estavam sendo atendidos no
seu hospital pelo SUS. Informou ter comunicado ao plano de saúde em
30.08.2017 que o paciente Edson Roque Flores Sott estava internado.
Ressaltou que o autor deveria arcar com as despesas hospitalares do seu
conveniado, porém ele ficou inerte.
É cediço que a duplicata não tem qualquer
validade se for sacada contra alguém sem causa baseada em compra e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006647-51.2018.8.26.0361.
Voto no 26.942.
5
venda de mercadorias ou prestação de serviços. É o que dispõe o art. 15,
inciso II, e art. 20, §3°, ambos da Lei n° 5.474/68. Verifica-se dos autos
que o título tem causa subjacente.
Restou
incontroversa
nos
autos
a
existência de contrato de prestação de serviços de assistência à saúde aos
conveniados da autora, firmado pelas partes e que o paciente Edson
Roque Flores Sott (conveniado do plano de saúde autor), além de
receber tratamento médico, foi internado no hospital da ré.
No
caso
em
questão,
o
conjunto
probatório apresentado nos autos corrobora a alegação da Casa de Saúde
ré de legitimidade do protesto da duplicata mencionada na inicial.
Consta
dos
autos
que
o
paciente
conveniado do plano de saúde autor procurou atendimento médico no
hospital da ré, porque estava se sentindo fraco e com taquicardia. Foram
realizados exames laboratoriais, em que foram constatados sinais de
leucemia, de modo que o paciente evoluiu a óbito, conforme receituário
médico de fl.133.
Diante disso, verifica-se que houve
atendimento do paciente em caráter de emergência ante o diagnóstico de
acentuada gravidade, tanto é que ele veio a falecer.
Ressalte-se que o hospital estava obrigado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006647-51.2018.8.26.0361.
Voto no 26.942.
6
a proporcionar o necessário para preservar a vida do enfermo. As
limitações da prestação de serviços médicos constantes do contrato
firmado pelas partes não têm validade, diante do caráter de
urgência/emergência apresentada pelo paciente.
Embora o contrato de prestação de
serviços médicos e hospitalares firmado pelas partes previsse que o
paciente deveria ter autorização expressa do plano de saúde para que ele
pudesse ser atendido no hospital (cláusula 3a fl. 17), o autor não pode
se eximir do pagamento das despesas médicas. Trata-se de cláusula
potestativa, que não pode prevalecer, mormente em caso de emergência.
Em caso análogo, assim também já se
decidiu nesta E. Corte:
“Inexigibilidade
de
título,
cumulada
com
cancelamento de protesto. Prestação de serviços
médico-hospitalares demonstrada. Duplicatas têm a
causa configurada. Usuários da apelante atendidos
em caráter de urgência/emergência. Despesas abrangendo as internações devem
ser pagas
integramente pelo polo ativo. Limitação contratual
não pode prevalecer, haja vista as peculiaridades
envolvendo
os
pacientes.
Recorrente
deve
proporcionar o necessário para que seus usuários
obtenham a cura ou amenizem a adversidade na
higidez. Obrigação da requerente no pagamento dos
valores apontados deve prevalecer. Improcedência da
ação se apresenta adequada. Apelo desprovido.”
(Apelação no 0146316-27.2010.8.26.0100, Rel. Des.
Natan Zelinschi de Arruda, j. v.u. em 14.05.2015).
O precedente jurisprudencial acima citado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006647-51.2018.8.26.0361.
Voto no 26.942.
7
enfrenta questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o
julgamento.
No caso, a Casa de Saúde ré notificou o
autor de que as despesas hospitalares do seu conveniado seriam a ele
repassadas (fl.42), porém o ora apelante ficou inerte.
Da mesma forma, o atendimento fora da
região, em caso de urgência e emergência, também obriga o autor a
assumir as despesas hospitalares do segurado.
Portanto, a ré agiu em exercício regular de
direito, sendo legítimo o apontamento da duplicata mencionada na
inicial para protesto, ante a falta de pagamento, o que justifica também a
procedência do pedido reconvencional para determinar o pagamento do
título.
Cabe observar que o autor não impugnou
a dívida e nem o seu valor na ação reconvencional, de modo que
prevalece sua condenação.
Assim, a r. sentença merece ser mantida.
Diante do trabalho adicional realizado em
grau recursal e do desprovimento do recurso de apelação do autor,
cabível a majoração da verba honorária fixada na r. sentença.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006647-51.2018.8.26.0361.
Voto no 26.942.
8
PROVIMENTO ao recurso. Em observância ao art. 85, §§ 1o e 11 do
CPC, ficam majorados os honorários de sucumbência devidos ao
patrono da ré de 10% para 11% sobre o valor da condenação.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR